Tribunal: STJ
Processo: 0830357-63.2013.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037562 - MS(2025/0336452-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AMÉLIA BARBOSA DURAES
ADVOGADOS
: LUCAS TABACCHI PIRES CORRÊA - MS016961
FREDERICO LUIZ GONÇALVES - MS012349
AGRAVADO
: SIMONE APARECIDA MARQUES
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO SPERB WANDERLEY - MS013034
FABIO AZATO - MS019154
AGRAVADO
: CLARINDO TAVARES DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: RAFAEL ABATH TAVARES
ADVOGADO
: JOSÉ LAURO ESPINDOLA SANCHES JÚNIOR - MS007782
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56114086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b5ec9328-2bf0-4cd2-802e-e8407b54035c

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b5ec9328-2bf0-4cd2-802e-e8407b54035c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037562 - MS(2025/0336452-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AMÉLIA BARBOSA DURAES
ADVOGADOS
: LUCAS TABACCHI PIRES CORRÊA - MS016961
FREDERICO LUIZ GONÇALVES - MS012349B
AGRAVADO
: SIMONE APARECIDA MARQUES
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO SPERB WANDERLEY - MS013034
FABIO AZATO - MS019154
AGRAVADO
: CLARINDO TAVARES DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: RAFAEL ABATH TAVARES
ADVOGADO
: JOSÉ LAURO ESPINDOLA SANCHES JÚNIOR - MS007782
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.115-1.122) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 1.107-1.110).
Em suas razões, a parte reitera haver omissão pelo Tribunal local quanto à
agitada prática de agiotagem demonstrada a partir de "documento oficial, expedido
pelo IAGRO do Estado de Mato Grosso do Sul, comprova que a origem da dívida é
Documento eletrônico VDA55186437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:40
Código de Controle do Documento: 6f0f00d2-a6ed-4dc5-8d09-e24802ab949d

uma simulação, mascarando-se a agiotagem por detrás de uma falsa compra e venda
" (fl. 1.119).
de gado
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.126-1.140 e 1.141-1.155),
requerendo a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.107-1.110):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão
que inadmitiu o recurso especial em razão da fundamentação dos acórdãos
impugnados, da incidência da Súmula n. 83 do STJ e do prejuízo do dissídio
jurisprudencial frente à ausência de violação legal (fls. 1.051-1.055).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 964-965):
EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL -
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA
CÔNJUGE DO DEVEDOR –
DO
– NOTIFICAÇÃO
ART. 290
CC/2002
PRÉVIA SOBRE CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE –
CÔNJUGE QUE NÃO OSTENTA A CONDIÇÃO DE DEVEDOR NO
TÍTULO EXECUTIVO – HIPÓTESES DE NECESSIDADE DE
CITAÇÃO DO CÔNJUGE NA AÇÃO (ART. 10, § 1o, DO
) –
CPC/73
NÃO
ENQUADRAMENTO
–
PREJUÍZO
À
DEFESA
NÃO
VERIFICADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO
– ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM PRATICADA PELO EXEQUENTE -
AUSÊNCIA
DE
PROVA
-
ÔNUS
DA
EMBARGANTE
-
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que rejeitou os
Embargos à Execução opostos pela cônjuge do devedor.
II. HIPÓTESE EM DISCUSSÃO
2. Discute-se no presente recurso: a) a nulidade da Execução
decorrente da inobservância da notificação prévia da embargante-
apelante, na qualidade de cônjuge do devedor, acerca da cessão de
crédito; b) a nulidade da Execução pela ausência da citação do
cônjuge no processo de Execução; c) a existência de nulidade do título
executivo por vício de consentimento e prática de agiotagem; e d) o
excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de notificação do devedor sobre a cessão de crédito não
torna a dívida inexigível (art. 290 do
), circunstância que não
CC/02
impede o novo credor de praticar os atos imprescindíveis à
preservação dos direitos cedidos. Precedentes do STJ.
Documento eletrônico VDA55186437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:40
Código de Controle do Documento: 6f0f00d2-a6ed-4dc5-8d09-e24802ab949d

4. No caso, a mencionada notificação prévia acerca da cessão de
crédito deveria ser endereçada ao devedor, e não à sua esposa, uma
vez que o objetivo dessa notificação, prevista no
do Código
art. 290,
Civil, é apenas cientificar o devedor a quem ele deve pagar o débito
após a cessão do crédito, o que não impede, caso ausente essa
notificação, que o novo credor pratique os atos imprescindíveis ao
resguardo do seu crédito.
5. De acordo com o
§ 1o, do
(vigente à época do ato
art. 10,
CPC/1973
judicial), a citação de ambos os cônjuges é necessária apenas em
ações que: a) versem sobre direitos reais imobiliários; b) que tratem de
fatos que digam respeito a ambos ou de atos praticados por eles; ou c)
fundadas em dívidas contraídas pelo marido a bem da família
6. O Superior Tribunal de Justiça entende que “a companheira que
possui patrimônio comum com o devedor dispõe de embargos de
terceiro para opor se à constrição causada sobre a sua meação por
execução movida ao segundo." (
Quarta Turma,
REsp n. 264.893/SE,
Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de
e "tratando-
4/3/2002)
se de ação pessoal, prescindível é a citação dos cônjuges'." (
relator Ministro Barros Monteiro, DJ de
REsp n. 154.906/MG,
2/8/2004)
.
7. Na espécie, como se trata de execução de título extrajudicial, que
não envolve direito real imobiliário, e nem trata de fato que diga
respeito a ambos os cônjuges, ou ato praticado por ambos, não há a
necessidade de citação da esposa do devedor para compor o polo
passivo da Execução.
8. Na hipótese de dívidas contraídas pelo marido em benefício da
família, cabe ao cônjuge comprovar essa circunstância, sendo seu o
ônus de demonstrar a necessidade de citação. No caso em questão, a
esposa foi intimada da penhora no rosto dos autos e, embora tenha
apresentado Embargos à Execução, não alegou a natureza familiar da
dívida para justificar a necessidade de sua citação.
9. Não se verifica prejuízo à defesa do cônjuge não citado na
Execução, uma vez que apresentou Embargos à Execução, discutindo
amplamente a validade do título executivo no qual o seu marido figura
como devedor.
10. A alegação de nulidade do título executivo por vício de
consentimento e prática de agiotagem não se sustenta, pois a
apelante não produziu prova robusta para demonstrar coação ou juros
abusivos, conforme exigido pelo
do CPC.
art. 373
11. O excesso de execução não restou configurado, pois a atualização
do débito seguiu os parâmetros do título executivo e já foi objeto de
decisão transitada em julgado, reconhecendo que a exequente cobra
apenas o saldo remanescente devido.
IV. DISPOSTIVO
12. Apelação conhecida e desprovida.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 989-994).
Nas razões do recurso especial (fls. 996-1.010), interposto com fundamento
no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos arts. 489, §
art. 105,
1o, IV e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC, diante de omissão do Tribunal
na análise de nulidade do título executivo decorrente da prática de
a quo
agiotagem. Para tanto, instruiu o feito com resposta da
a qual
IAGRO/MS
atesta "que não houve a suposta transação comercial de bovinos que
" (fl. 1.004).
originou a dívida, tratando-se da mais pura prática de agiotagem
Documento eletrônico VDA55186437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:40
Código de Controle do Documento: 6f0f00d2-a6ed-4dc5-8d09-e24802ab949d

No agravo (fls. 1.057-1.064), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.068-1.074).
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta ao
do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
No caso, o Tribunal local afastou a tese de nulidade do título executivo
decorrente da prática de agiotagem, nos seguintes termos (fls. 948-949):
Ainda, a apelante também não comprovou a prática de agiotagem por
parte da apelada.
As duas testemunhas ouvidas em juízo (f. 688) não confirmaram a
prática de agiotagem nem a aplicação de juros extorsivos. Além disso,
não souberam especificar quais seriam os juros praticados e nem os
valores eventualmente pagos.
A primeira testemunha - Janesmar - mencionou uma negociação
envolvendo gado, porém sem fornecer detalhes claros sobre datas,
valores ou pagamentos. O segundo depoimento, prestado por Gilmar -
seguiu a mesma linha de raciocínio do anterior, sem esclarecer
aspectos essenciais que comprovassem a cobrança de juros ou a
realização de pagamentos.
Nesses termos, tem-se que a embargante, ora apelante, não se
desincumbiu do ônus probatório preconizado no
do
art. 373,
CPC/15,
uma vez que não restou demonstrada a prática de agiotagem pela
apelante.
Como bem apontado na sentença: "ao afirmar que o executado estava
sendo coagido, a embargante precisa provar a coação. Ao alegar que
existiu a imposição de juros extorsivos, é preciso demonstrar esta
cobrança. Até lá, a presunção é toda em favor do conteúdo escrito do
título, pois ele tem força executiva, ou seja, goza da presunção de
certeza" (f. 783).
Diante da ausência de qualquer comprovação de invalidade, o negócio
jurídico em questão é plenamente lícito.

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.

Conforme consta da decisão agravada, a Corte local pronunciou-se, de
forma clara e suficiente, acerca da ausência de provas suficientes à demonstração da
prática de agiotagem, manifestando-se, portanto, sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA55186437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:40
Código de Controle do Documento: 6f0f00d2-a6ed-4dc5-8d09-e24802ab949d

Desse modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55186437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:40
Código de Controle do Documento: 6f0f00d2-a6ed-4dc5-8d09-e24802ab949d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.037.562 / MS
Número Registro: 2025/0336452-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08303576320138120001
0830357632013812000150003
8303576320138120001
830357632013812000150003
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMÉLIA BARBOSA DURAES
ADVOGADOS : LUCAS TABACCHI PIRES CORRÊA - MS016961
FREDERICO LUIZ GONÇALVES - MS012349
AGRAVADO
: SIMONE APARECIDA MARQUES
ADVOGADOS : PEDRO PAULO SPERB WANDERLEY - MS013034
FABIO AZATO - MS019154
AGRAVADO
: CLARINDO TAVARES DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: RAFAEL ABATH TAVARES
ADVOGADO
: JOSÉ LAURO ESPINDOLA SANCHES JÚNIOR - MS007782
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TRANSMISSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMÉLIA BARBOSA DURAES
ADVOGADOS : LUCAS TABACCHI PIRES CORRÊA - MS016961
FREDERICO LUIZ GONÇALVES - MS012349
AGRAVADO
: SIMONE APARECIDA MARQUES
Documento eletrônico VDA56087292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:18
Código de Controle do Documento: d1b63d2c-04a2-40de-b67e-f35c80958c83

ADVOGADOS : PEDRO PAULO SPERB WANDERLEY - MS013034
FABIO AZATO - MS019154
AGRAVADO
: CLARINDO TAVARES DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: RAFAEL ABATH TAVARES
ADVOGADO
: JOSÉ LAURO ESPINDOLA SANCHES JÚNIOR - MS007782
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:18
Código de Controle do Documento: d1b63d2c-04a2-40de-b67e-f35c80958c83